Tribunal: TJDFT
Processo: 0737670-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0737670-93.2022.8.07.0000 EMBARGANTE: RENATO ROMEU SORGATTO EMBARGADO: MURILO DE MENEZES ABREU DECISÃO Defiro o pedido (id. 46003482). Diante da oposição dos embargos de declaração (id. 155017555 e 155048138) no cumprimento de sentença originário (proc. 0725517-30.2019.8.07.0001), com possibilidade de atribuição de efeitos infringentes, suspendo a tramitação deste recurso por 60 dias, para se aguardar o julgamento a ser proferido no Primeiro Grau. Intimem-se. Decorrido o prazo, retornem conclusos para reanálise. Brasília - DF, 2 de maio de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora